Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO SAINT PATRICK. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. AJUSTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas colhidas são suficientes para manter a condenação dos réus pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico descritos na denúncia; (ii) estabelecer se é possível desclassificar o delito de tráfico para o crime previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) analisar a incidência da minorante do tráfico privilegiado; (iv) examinar se a valoração negativa da conduta social deve ser excluída; e (v) revisar a dosimetria individual das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos policiais e apreensão dos entorpecentes.
4. A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a apreensão de valores em espécie, aparelhos celulares e comprovantes de transferência relacionados ao comércio ilícito, afastam o pedido de desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, bem como evidenciam a estrutura coordenada, estável e hierarquizada, com a finalidade de comercializar drogas ilícitas.
5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a condenação por associação para o tráfico afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por indicar dedicação à prática de atividades criminosas.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observadas a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas para o delito são aceitas indistintamente, não havendo determinação para adoção da fração mais benéfica.
7. O cometimento do crime enquanto o indivíduo cumpre pena por delito anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais. A valoração negativa, por tal motivo, não se confunde com a existência de antecedentes ou reincidência, razão pela qual não há bis in idem.
8. Não subsiste a valoração negativa quanto à conduta social em razão do cometimento do crime durante o cumprimento de pena, se esse foi cumprido integralmente, com a extinção do processo de execução penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações de cinco réus conhecidas e desprovidas. Apelação de um réu conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33 e 44; CPP, arts. 202; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 4o, e 35, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 833.889/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/8/2023; STJ, STJ, AgRg no REsp no 1.868.858, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.6.2023; TJDFT, ApCrim 0730598-86.2021.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal, j. 23/3/2023; TJDFT, ApCrim 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 14/3/2024; TJDFT, ApCrim 00123002320178070003, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, j. 26/4/2023; TJDFT, ApCrim 07007613720228070005, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 1/2/2024; TJDFT, ApCrim 07123306620218070006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 16/03/2023; TJDFT, ApCrim 00053578820208070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 09/08/2023; HC 0731774-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 28/08/2025.